Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707415-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MIRANDA FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. A autora observou o prazo de 02 (dois) anos contados da sentença que se pretende rescindir, cujo trânsito em julgado se deu em 07/11/2022, ou seja, dentro do prazo estabelecido no art. 975, do CPC, e o pedido está fundamentado como inserto no art. 966, inc. V, do CPC, sendo, portanto, o pleito suscetível de análise em sede de ação rescisória. 2. No caso concreto, verifica-se que a autora, quando do oferecimento dos Embargos à Execução, não se limitou a pleitear a nulidade do título executivo face a prescrição/decadência, mas também questionou a nulidade da citação realizada nos autos executivos e, ainda, impugnou o reconhecimento do lançamento do tributo, sob o argumento de não ter existido qualquer doação entre os ex-cônjuges. 3. Incabível, in casu, a aplicação do princípio da fungibilidade/instrumentalidade das formas, uma vez não seria possível a conversão dos embargos a execução manejados em exceção de préexecutividade, face aos pedidos colacionados exigirem instrução probatória. Precedentes deste TJDFT. 4. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 277 do Código de Processo Civil e 173, inciso I, Código Tributário Nacional, buscando a admissão dos embargos à execução como exceção da pré-executividade e, por conseguinte, o reconhecimento da decadência do direito de perseguir o crédito lançado postumamente. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 277 do Código de Processo Civil e 173, inciso I, Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “De uma análise dos autos é possível verificar que a autora, quando do oferecimento dos Embargos a Execução, não se limitou a pleitear a nulidade do título executivo face a prescrição/decadência, mas também questionou a nulidade da citação realizada nos autos executivos e, ainda, impugnou o reconhecimento do lançamento do tributo, sob o argumento de não ter existido qualquer doação entre os ex-cônjuges. Vide, senão: (...)Portanto, não há razão ao pleito da autora, mormente porque incabível a aplicação da fungibilidade/instrumentalidade das formas, uma vez não seria possível a conversão dos embargos a execução manejados em exceção de pré-executividade, face aos pedidos colacionados que exigem instrução probatória (modalidade incabível na exceção). (...) Desta forma, não sendo possível efetuar com a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, requerida na inicial da presente rescisória, não há outra solução que, senão, julgar improcedente o pedido.” (ID 66523583). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (AgInt no AREsp n. 2.417.017/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025) e que “exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, o Tribunal a quo asseverou que há necessidade de dilação probatória, razão pela qual rejeitou a exceção” (AgInt no AREsp n. 2.657.990/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028